Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702745-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO AGRAVADO: VANESSA PEREIRA BOAIS CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOISÉS DA CUNHA LEMOS FILHO, com pedido de Efeito Suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF, que, em autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – processo no 0712672-79.2018.8.07.0007 – revogou a decisão que determinou a realização de prova pericial, sob os seguintes argumentos (ID no 51986875): “Em razão dos motivos expostos pelo (a) expert, admito o seu desligamento dos presentes autos. De outro lado, considerando-se a dificuldade na obtenção de profissional técnico para a realização de perícia e os argumentos apresentados pela parte autora em ID no 527049, defiro o pedido para revogar a decisão que determinou a realização de prova pericial. (...)” Em suas razões recursais (ID no 14154713), a parte agravante sustenta que a finalidade da prova pericial é a comprovação, pelo Réu, através de um perito nomeado, de que o dano alegado pela Autora não decorreu de sua atuação profissional, razão pela qual o indeferimento da medida pleiteada poderia acarretar julgamento equivocado da lide, dando azo à futura anulação da sentença, em absoluto prejuízo aos litigantes. Explica que o deslinde da controvérsia depende da verificação, pelo Magistrado, de que o procedimento cirúrgico foi realizado de forma adequada, dentro da boa técnica, ou se houve negligência, imprudência ou imperícia do médico responsável. Nesse contexto, entende que o Laudo emitido pelo INSS, de forma simplória e unilateral, seria insuficiente para elucidação do caso, ofendendo o princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente considerando que a responsabilidade por erro médico é subjetiva, havendo, portanto, indispensabilidade da demonstração de culpa do réu-agravante. Requer o recebimento do presente recurso, atribuindo efeito suspensivo à decisão vergastada, e o seu regular processamento, para, por fim, dar-lhe provimento com a consequente reforma da decisão proferida, a fim de determinar a produção da prova pericial, sob pena de configurar cerceamento de defesa. Preparo recolhido, conforme documento ID no 14154719. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada, apenas saneou o feito, deferiu o pedido para revogar a decisão que determinou a realização de prova pericial e determinou oitiva da Ré para manifestar interesse na produção de prova oral, disponibilizando rol de testemunhas e a completa qualificação. Ademais, em que pese não desconhecer o entendimento sufragado pela Corte Especial do STJ, no bojo do Resp 1.696396/MT, certo é que naquela assentada ficou definida a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”, sendo assim, e, por considerar que as questões arguidas pelo recorrente podem ser analisadas em sede de preliminar de apelação, não sendo reputadas urgentes ou inúteis quando analisadas em um provável apelo, entendo não ser o caso de conhecer deste recurso. Nesse sentido, não há como socorrer o agravante, posto que o objeto do presente recurso não se encontra dentro das matérias possíveis de enfrentamento mediante o recurso de agravo de instrumento. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 17:46:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator